Tribunal: TJSP
Processo: 1094159-55.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Cumprimento de sentença proferida em ação movida pela adquirente em face da vendedora visando a rescisão do contrato. Sentença de extinção da ação. Autora que pleiteou a execução do julgado em face de terceiro estranho à relação negocial. Evidente ilegitimidade passiva do réu. Requerido que foi obrigado a contratar advogado e apresentar defesa

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Cumprimento de sentença proferida em ação movida pela adquirente em face da vendedora visando a rescisão do contrato. Sentença de extinção da ação. Autora que pleiteou a execução do julgado em face de terceiro estranho à relação negocial. Evidente ilegitimidade passiva do réu. Requerido que foi obrigado a contratar advogado e apresentar defesa em ação judicial por culpa da autora que o inclui, indevidamente, na presente demanda. Sucumbência da requerente que é inafastável. Honorários advocatícios devidos e fixados em patamar adequado. Arts. 85, §1o e 90 do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.